Tribunal: TJMT
Processo: 1026264-17.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026264-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIA FURTADO DA SILVA - CPF: 044.669.831-86 (RECORRENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), LOURRANE LOURENCO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 048.832.381-99 (RECORRIDO), SOUZA SERVICOS DE REPARACAO EM EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 38.167.327/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1026264-17.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1026264-17.2024.8.11.0001

Embargante:

Flavia Furtado da Silva

Embargado:
Lourrane Lourenço de Almeida Souza

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desconstituiu a sentença de primeiro grau e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em ação de indenização por danos morais e materiais. A embargante alega a existência de contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido não apresenta contradição, pois está fundamentado de forma clara e suficiente.

4.

O inconformismo da embargante decorre de mera insatisfação com o resultado do julgamento, não caracterizando o vício alegado.

5.

O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

6.

A oposição dos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente contradição no acórdão recorrido.

2.

O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

3.

A oposição de embargos de declaração com intuito protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 1.026,§2o.
Jurisprudência relevante citada: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1026264-17.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1026264-17.2024.8.11.0001

Embargante:

Flavia Furtado da Silva

Embargado:
Lourrane Lourenço de Almeida Souza

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Flávia Furtado da Silva
.

Ação
:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
256596670)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado a recorrida ao pagamento de R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais) a título de danos materiais e indeferiu o pedido de danos morais.

Acórdão
(Id. 268191297): conheceu do recurso interposto por
Flavia Furtado da Silva

e desconstituiu a sentença de primeiro grau e, consequentemente,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da ilegitimidade ativa da embargante.

Embargos de Declaração
(Id. 268320778):

a embargante alega que existe contradição no acórdão, pois tem a posse do veículo

objeto da lide.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1026264-17.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1026264-17.2024.8.11.0001

Embargante:

Flavia Furtado da Silva

Embargado:
Lourrane Lourenço de Almeida Souza

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025